Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021657-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ADEMAR SOARES DA SILVA - CPF: 076.504.729-22 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. MEDIDA PREVISTA NO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de restrições de circulação, licenciamento e transferência no prontuário de veículo objeto de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual a liminar já havia sido deferida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de restrições no sistema RENAJUD para veículo alienado fiduciariamente, após o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A inclusão de restrições no sistema RENAJUD não constitui medida excepcional ou gravosa, mas providência expressamente prevista no art. 3º, §§ 9º e 10º do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014.

4. A restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo é corolário lógico do deferimento da liminar de busca e apreensão, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e impedir que o bem seja transferido a terceiros.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou-se no sentido de ser cabível a inclusão de restrições via sistema RENAJUD como medida para assegurar o resultado útil do processo de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a inclusão de restrições através do sistema RENAJUD.

Tese de julgamento:

"É cabível a inclusão de restrições de circulação, licenciamento e transferência no prontuário do veículo alienado fiduciariamente, objeto de ação de busca e apreensão, através do sistema RENAJUD, como medida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 3º, §§ 9º e 10º do Decreto-Lei 911/69."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§ 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10145922020218110000 MT, Rel. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/09/2021; TJ-MT 10075147220218110000 MT, Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 08/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, registrada sob o nº 1010656-04.2023.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
ADEMAR SOARES DA SILVA
.

Consta dos autos que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. propôs a referida ação com fundamento no Decreto-Lei 911/69, visando à busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo HIGHLINE 170 1.0 12V, chassi nº 9BWAH5BZ5RT601461, placa SPC4H67, garantido por contrato de financiamento celebrado em 12/07/2023, no valor de R$ 125.093,28, parcelado em 48 vezes de R$ 2.606,11, garantido por alienação fiduciária. Sustenta o autor que a parte requerida deixou de adimplir as parcelas contratuais a partir de 12/08/2023, sendo constituída em mora conforme notificação extrajudicial.

Em decisão proferida em 06/11/2023, o juízo de origem deferiu a liminar para a busca e apreensão do bem, determinando, ainda, a citação do requerido para, no prazo legal, purgar a mora e apresentar defesa, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69. Na sequência, em manifestação protocolada em 31/03/2025, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. requereu a inclusão de restrições de circulação, licenciamento e transferência no prontuário do veículo junto ao sistema RENAJUD, a fim de assegurar o cumprimento da medida liminar.

Todavia, por decisão interlocutória proferida em 26/06/2025, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças indeferiu o pedido de restrição, sob o fundamento de que se trata de medida excepcional e gravosa, não respaldada por elementos suficientes nos autos naquele momento processual.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, no qual sustenta que o indeferimento da restrição de circulação compromete a efetividade da tutela jurisdicional, principalmente diante da dificuldade de localização do bem. Argumenta que a medida pleiteada encontra respaldo no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, e que a jurisprudência pátria admite expressamente a imposição de restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo alienado fiduciariamente em casos análogos.

Postula, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a inserção imediata das referidas restrições no sistema RENAJUD, reiterando o pedido de provimento integral do recurso, ao final, para reformar a decisão de primeiro grau.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 10106560420238110004, que indeferiu o pedido de inclusão de restrições de circulação, licenciamento e transferência no prontuário do veículo junto ao sistema RENAJUD.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que a medida liminar de busca e apreensão já se encontra deferida na origem (Id 56104616).

Desse modo, o recurso visa analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para o lançamento de restrição de circulação no registro do veículo dado em garantia em alienação fiduciária.

Sobre o tema em debate, o Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 9º Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9º, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:

I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e

II - retire o gravame após a apreensão do veículo."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que é cabível a inclusão de restrição de circulação, licenciamento e transferência no prontuário do veículo alienado fiduciariamente, objeto de ação de busca e apreensão, através do sistema RENAJUD, como medida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de restrição sob o fundamento de que se trata de medida excepcional e gravosa, não respaldada por elementos suficientes nos autos naquele momento processual.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante sobre o tema. A restrição de circulação, licenciamento e transferência do veículo alienado fiduciariamente não é medida excepcional, mas sim providência expressamente prevista em lei, que visa garantir a efetividade da busca e apreensão já deferida pelo juízo.

Ademais, a inclusão de restrições no sistema RENAJUD não configura medida excessivamente gravosa, mas sim providência necessária para assegurar o resultado útil do processo, impedindo que o bem seja transferido a terceiros ou que continue circulando livremente, dificultando sua localização e apreensão.

Importante ressaltar que, no caso em tela, já houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, o que demonstra a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, notadamente a comprovação da mora do devedor fiduciante. Assim, a inclusão de restrições no sistema RENAJUD é medida que se impõe como corolário lógico do deferimento da liminar, visando garantir sua efetividade.

A propósito, segue o entendimento dominante deste e. Sodalício.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD - ADMISSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA - recurso provido. É de se admitir a utilização do sistema RENAJUD, especialmente quando já realizadas e frustradas diligências para localização do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, posto que referido sistema é meio colocado à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens, seja aptos a satisfazer os créditos executados, ou o próprio bem dado em garantia fiduciária. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1845322 / RS - Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020), de modo que para a utilização de tais sistemas, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.”
(TJ-MT 10145922020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CREDOR FIDUCIÁRIO - BUSCA PELO SISTEMA RENAJUD – AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR - DECISÃO REFORMADA
- RECUSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a autorização do bloqueio veicular através do Renajud deve ser deferida, com objetivo de satisfazer a tutela do credor fiduciário.”
(TJ-MT 10075147220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Assim, tendo sido deferida a liminar de busca e apreensão, e estando o devedor constituído em mora, a inclusão de restrições no sistema RENAJUD é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que o bem seja transferido a terceiros ou que continue circulando livremente, dificultando sua localização e apreensão.

Ressalte-se, por oportuno, que a inclusão de restrições no sistema RENAJUD não implica em violação ao direito de propriedade do devedor fiduciante, uma vez que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a propriedade do bem é do credor fiduciário, cabendo ao devedor fiduciante apenas a posse direta do bem.

Nesse contexto, a inclusão de restrições no sistema RENAJUD é medida que se coaduna com a natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia, na qual o credor fiduciário é o proprietário do bem, cabendo ao devedor fiduciante apenas a posse direta.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão de restrições através do sistema
RENAJUD
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025